Tribunal: TJSP
Processo: 1001482-79.2018.8.26.0601
Classe: Embargos de Declaração Cível / Restabelecimento
Órgão julgador: Paola Lorena
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
Embargos de declaração. Apelação. Inexistência de vícios no julgado. Alegações que indicam a intenção de rediscutir a matéria. Não cabimento. Acórdão que analisou todas as questões suscitadas. Mero inconformismo com a decisão proferida e divergência de opinião, que não podem ser objetos de embargos de declaração. Acórdão mantido. Embargos rejeitados.